Tribunal: TJMT
Processo: 1010059-13.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010059-13.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), FAGNER MOREIRA DE FARIA - CPF: 032.344.301-01 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. A 2ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO .

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. VACÂNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado que deixou de convocar o impetrante para posse no cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo, mesmo após a vacância de candidatos mais bem classificados no concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, classificado fora do número de vagas originalmente previsto, teria direito subjetivo à nomeação diante da vacância de candidatos classificados em posições superiores.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE

837.311
/PI, fixou entendimento de que o candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo preterição arbitrária e imotivada pela administração.

4. No caso em tela, não ficou comprovada preterição arbitrária ou motivação injustificada pela Administração Pública que configurasse o direito subjetivo à nomeação do impetrante, classificado na 90ª posição.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público tem mera expectativa de direito à nomeação, salvo preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.
”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IV, CPC, art. 487, I

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
837.311
/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe
de 15/12/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
FAGNER MOREIRA DE FARIA
em face de ato tido como coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
que não realizou sua convocação para posse no cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo, nas vagas decorrentes de vacância de candidatos mais bem
classificados no concurso público de edital n. 001/2018/SEJUDH, de 01.08.2018.

O impetrante aduz, em síntese, ter sido classificado na 90ª posição no concurso público do edital n. 001/2018/SEJUDH para o cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo.

Alega que as nomeações foram até o candidato classificado na 87ª posição e que 19 (dezenove) nomeações foram tornadas sem efeito, referentes aos candidatos classificados na 01ª, 02ª, 03ª, 08ª, 14ª, 20ª, 21ª, 23ª, 24ª, 25ª, 27ª, 34ª, 38ª, 40ª, 68ª, 69ª, 77ª, 82ª e 87ª posições. Efeito disso, das 73 (setenta e três) nomeações, foram abertas 5 (cinco) vagas, o que dá direito à nomeação do candidato classificado até o 92º lugar.

Assim,
sustenta
que a mera expectativa de direito da vaga de cadastro de reserva convalidou-se em direito subjetivo à nomeação, nos termos do entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 837.311/PI.

Pedido de antecipação de tutela indeferido
(Id.
217595177
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id.
213165164
, pugnando pela denegação da segurança.

Parecer do órgão ministerial pela denegação da segurança (Id. 248029695).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
FAGNER MOREIRA DE FARIA
em face de ato tido como coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
que não realizou sua convocação para posse no cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo, nas vagas decorrentes de vacância de candidatos mais bem classificados no concurso público de edital n. 001/2018/SEJUDH, de 01.08.2018.

Logo, a pretensão do impetrante parte da premissa de que há vacância, ante a ausência de posse
e/
ou exoneração a pedido dos candidatos mais bem
classificados.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em
01.02.2021
, a Administração Pública
nomeou

73 (setenta e três)
candidatos aprovados (Id. 210027177 – Pág. 31/34).

Desses,
05 (cinco)
não tomaram posse, quais sejam: João Vitor Sena Nogueira Luna, Adriano Luiz Lima, Victor Barbosa Lima, Ricardo Alves Silva e Igor Borges Marques (Id. 210027177 – Pág. 32/34).

Em
07.05.2021
, houve uma segunda convocação, agora de
6 (seis) candidatos
(Id. 210027177 – Pág. 34).

Desses,
apenas 1 (um)
não tomou posse, o candidato Rogério de Mendonça
Dornelos
(Id. 210027177 – Pág. 34).

E, no dia
13.10.2022
, houve a
convocação de mais 1 (um) candidato
(Id. 210027177 – Pág. 34).

Concomitantemente,
8 (oito) candidatos

foram exonerados a pedido (
I
d's
.
210029654, 210029656, 210029657, 210029658, 210029659, 210029660, 210029661, 210029662, 210029664 e 210029665).

O cenário do certame, então, passou a ser este:

Pois bem.

Como cediço,
o candidato aprovado em cadastro de reserva em certame destinado ao provimento de cargo público possui mera expectativa de direito.

O direito à nomeação, por outro lado, surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve
desrespeito à ordem de classificação ou
quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral do RE n. 837.311/PI (Tema 784), firmou o seguinte posicionamento:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.”

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe
de 15/12/2015).

[sem destaque no original].

Incumbe ao candidato, portanto, a demonstração da preterição arbitrária e imotivada praticada por parte da Administração, para fins da convalidação da “mera expectativa de direito” em “direito subjetivo à nomeação”.

No caso sob exame, conforme já adiantado na decisão liminar, em uma análise superficial própria daquela fase processual, foi aferido que haveria direito subjetivo à nomeação os candidatos classificados até a 89ª posição.

Entretanto
, como o impetrante foi classificado na 90ª posição, tal direito não o alcançaria.

Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, ocasião na qual o impetrante colacionou o Diário Oficial Eletrônico
n. 10.912,
de
Campo Grande
(MS), a fim de comprovar que o candidato
colocado em 1° lugar,
Igor Renato Souza Santos
,
foi matriculado para o primeiro ano do Curso de Formação de Oficiais
como Bombeiro Militar (Id. 221144182, Pág. 17).

Por oportuno, colaciono o trecho mencionado:

Diferente das provas juntadas quanto aos demais candidatos, no tocante a este em específico, o impetrante não juntou o termo de renúncia expressa, tampouco a publicação no diário oficial para comprovar sua exoneração.

Não se pode presumir, portanto, que o referido candidato, aprovado e empossado,
tenha desistido da vaga de
agente de segurança do sistema socioeducativo

em razão da sua investidura no
Curso de Formação de Oficiais como Bombeiro Militar, na cidade de Campo Grande (MS)
.

Na via estreita do mandando de segurança, se impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, o que não foi observado no caso concreto.

Por fim, consigno que o fato de outros candidatos, em situações semelhantes, terem obtido decisões favoráveis, não implica em presunção de concessão automática da segurança para todos os casos, uma vez que cada ação deve ser decidida com base em suas próprias provas e peculiaridades.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência,
DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA PRETENDIDA
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024